Tribunal: TJES
Processo: 5006790-05.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006790-05.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA e outros

APELADO: M. C. T. S. T. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS DO TEMA 1.161 DO STF PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta Por ente estadual contra Sentença que julgou procedente a Medida Protetiva ajuizada pelo Ministério Público em favor de menor portadora de Síndrome de West e epilepsia de difícil controle, determinando o fornecimento do medicamento Canabidiol Zero THC pelo Estado e Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro do medicamento na Anvisa atrai a competência da Justiça Federal por suposta necessidade de inclusão da União no polo passivo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para impor ao ente estadual o fornecimento do fármaco à paciente hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência permanece na Justiça Estadual, pois a autorização da Anvisa para a importação do medicamento afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo, conforme orientação do STF no Tema 1.161.

4. O direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição, impõe responsabilidade solidária entre os entes federados, possibilitando à parte demandar qualquer deles.

5. O STF, no julgamento do RE 1.165.959/SP (Tema 1.161), admite o fornecimento excepcional de medicamentos sem registro, mas com importação autorizada, desde que comprovada (i) a imprescindibilidade clínica, (ii) a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e (iii) a incapacidade financeira do paciente.

6. Os laudos médicos juntados aos autos atestam o uso ineficaz ou prejudicial de fármacos fornecidos pelo SUS, demonstrando a imprescindibilidade do canabidiol Zero THC para o controle da epilepsia.

7. A incapacidade financeira da paciente resta evidenciada pela sua representação pelo Ministério Público, em virtude da hipossuficiência de sua família.

8. A jurisprudência do STJ reforça que a autorização de importação pela Anvisa implica prévia análise de segurança e eficácia, legitimando a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para julgar ações relativas ao fornecimento de medicamento sem registro, mas com importação autorizada pela Anvisa, é da Justiça Estadual, não havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo.

2. O direito fundamental à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federados pelo fornecimento de medicamentos.

3. O fornecimento de medicamentos sem registro, mas com importação autorizada, exige a comprovação cumulativa de incapacidade financeira do paciente, imprescindibilidade clínica do tratamento e ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.165.959/SP (Tema 1.161), Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 18.06.2021; STJ, AgInt no REsp 2.023.544/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.12.2023; TJES, AI 5015054-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 09.08.2024; TJES, AC 0013405-37.2020.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006790-05.2022.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: M.C.T.S.T., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuida-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de Id 11860325, em que o MM. Juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina julgou procedente o pedido formulado na
Medida Protetiva
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor da menor M.C.T.S.T. e em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Colatina, para que forneça o medicamento Canabidiol Zero THC, na quantidade e pelo tempo necessário ao seu tratamento.

Da análise dos autos, verifica-se que a menor é portadora de Síndrome de West e apresenta quadro de epilepsia de difícil controle, havendo necessidade do uso do fármaco para controle da doença.

No recurso de Id 11860330, o Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da Sentença por incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito.

Para tanto, afirma que o canabidiol não é um medicamento padronizado, carecendo de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de modo que as ações que visem seu fornecimento devem ser propostas contra a União, sendo, portanto, de competência da Justiça Federal.

Acerca do tema, O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o RE n.º 1.165.959/SP, correspondente ao Tema de Repercussão Geral n. 1.161 do STF, firmou a seguinte orientação:

Cabe ao
Estado
fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária
, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. (STF. Plenário. RE 1165959/SP, Rel. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/6/2021)
Sem grifos no original

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou entendimento no sentido de que o fato de a ANVISA autorizar a importação de medicamentos à base de canabidiol pressupõe análise da citada agência reguladora quanto à segurança e eficácia do fármaco. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTOS PRESCRITOS: TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO ABA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR.

1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade da ré fornecer o tratamento que foi prescrito ao autor (método ABA e Canabidiol), bem como na licitude da cláusula que limita as sessões das terapias. 2. Insurge-se o agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de medicamento Canabidiol 200mg-m, prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA associado à "apraxia de fala". 3.
O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei 6.360/1976
. 4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.023.544/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023)
Sem grifo no original

Assim, não subsiste o argumento de que a ausência de registro no órgão regulador de saúde pública, por si só, atraia a União ao polo passivo da demanda, uma vez que o medicamento já foi devidamente analisado pela Anvisa e por ser dever do ente estadual o fornecimento de fármacos cuja importação é autorizada pela vigilância sanitária, nos moldes do Tema de Repercussão Geral n.º 1.161 do STF.

Não há que se falar, portanto, em incompetência da Justiça Estadual para o processamento do feito, de modo que
afasto a preliminar aventada
.

No mérito, pugna o Estado pela reforma da Sentença sob argumento de que “
a parte autora não trouxe aos autos justificativa no sentido de que demonstre a impossibilidade de submeter-se ao tratamento através dos medicamentos padronizados
”.

Conforme mencionado alhures, do julgamento do
Tema de Repercussão Geral n. 1.161
, a concessão de fármacos na mesma situação dos pleiteados na demanda em apreço, ou seja, sem registro na Anvisa, mas com sua importação autorizada pela agência reguladora, e que não são incorporados pelo SUS, exige a presença dos seguintes pressupostos cumulativos: laudo médico circunstanciado acerca da necessidade do medicamento e da ineficácia daqueles disponibilizados pelo SUS e a incapacidade financeira do postulante.

In casu
, os laudos emitidos pelo médico assistente em Id 11860299 e 11860018 atestam que a paciente já fez uso de Fenobarbital, Ospolot, Oxcarbazepina, Ácido Valproico e Lamotrigina, medicamentos fornecidos pelo SUS sem resposta satisfatória ou que apresentaram piora no quadro clínico da infante, de forma que o uso de Canabidiol Zero THC se mostra imprescindível.

Acerca da incapacidade financeira da parte autora, esta restou comprovada, conforme mencionado pelo magistrado sentenciante: “
A hipossuficiência da parte assistida nos autos pode ser aferida mediante simples declaração, e na situação em análise vislumbra-se pela representação da criança pelo órgão Ministerial, voltado a representar a infante em seus interesses atinentes à saúde por verificar não dispor de condições favoráveis para assim proceder por si e sua família sem prejuízo da própria subsistência
”.

Em hipóteses fáticas semelhantes este egrégio Tribunal (TJES) assim tem decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO QUE DEMANDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. TEMA 1161 DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STF, firmado no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161 da Repercussão Geral), “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. 2. Caso concreto que demanda o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, fármaco sem registro na ANVISA mas com importação já autorizada. 3. Condições estabelecidas pelo e. STF preenchidas pelo paciente. 4. Decisão liminar mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5015054-19.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. DIREITO À SAÚDE. TEA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. REQUISITOS ATENDIDOS. TEMA 106 DO STJ E TEMA 1161 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. É solidária a responsabilidade dos entes federados quanto à prestação dos serviços de saúde à população, podendo a parte necessitada requerer junto a quaisquer dos entes os tratamentos e insumos de que necessita para a sobrevivência digna e manutenção de sua saúde. 2. Tema 1.161 do STF: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 3. Comprovação do preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema nº 106, do STJ e Tema nº 1161 do Supremo Tribunal Federal, para que o tratamento pleiteado seja concedido, razão pela qual se impõe a medida. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0013405-37.2020.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024)

Com efeito, é clara a disposição do art. 196 da Constituição Federal no sentido de que a saúde é direito de todos e sua prestação é dever do Estado (sentido amplo). A omissão no cumprimento deste dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como também coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância.

Logo, havendo prova cabal nos autos acerca da necessidade de fornecimento do canabidiol em favor da infante e preenchidos os requisitos dispostos no Tema de Repercussão Geral n. 1.161, de rigor a manutenção da Sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.